Tribunal: TJMT
Processo: 1016814-32.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016814-32.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Aquisição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAIMUNDO FERREIRA ALVES - CPF: 063.108.422-34 (APELADO), CARLOS CORREIA DA SILVA - CPF: 326.367.762-49 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (APELANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (APELANTE), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), JOSE MARIA QUADRI BRANCO - CPF: 162.034.021-68 (APELANTE), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (APELANTE), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS DE TERCEIRO PROCEDENTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - INDISPONIBILIDADE JUDICIAL – POSSE - COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO - BOA-FÉ DO ADQUIRENTE - IMÓVEL COMPRADO MUITO ANTES DA DECISÃO QUE MANTEVE A RESTRIÇÃO DOS BENS SITUADOS EM RONDÔNIA – CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO – TEMA REPETITIVO 872 DO STJ – NÃO APLICAÇÃO - VERBA HONORÁRIA MANTIDA – CONDENAÇÃO DE APENAS UM DOS EMBARGADOS NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

“Os princípios da

livre admissibilidade da prova e da persuasão

racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute

necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas

consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias.”
(AgInt no AREsp n. 1.457. .765/SP).

“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundado em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovida do registro”.
(Súmula 84 do STJ)

Não é caso de aplicação do Tema Repetitivo do 872 do STJ se herdeira da empresa promitente vendedora, no processo cautelar n. 0003767-52.2014.8.11.0041, diante da não prestação de contas, pleiteou e foi deferida a indisponibilidade dos bens do espólio administrados pelos embargados João de Castro Branco e Alda Martins Branco, bem como em nome das empresas AGROPECUÁRIA E COLONIZADORA ALIANÇA LTDA e da PLANO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.

Se o imóvel foi adquirido muito antes da decisão proferida na Apelação que manteve a indisponibilidade apenas dos bens encontrados em Rondônia, devem ser julgados procedentes os Embargos de Terceiro.

Se a verba honorária foi fixada no percentual mínimo legal, descabe pedir a sua redução.

Quando apenas uma das partes deu causa aos Embargos de Terceiro, pelo princípio da causalidade, deve ela arcar com o ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis de sentença proferida pelo juízo da 9a vara cível de Cuiabá que julgou procedentes os Embargos de Terceiro, opostos pelo ora apelado para determinar o levantamento da restrição de indisponibilidade dos Lotes 06 e 07 - matrícula n.o 93.418 e 93.419, situado na Quadra n.o 21, do Loteamento “Jardim Primavera”, na cidade de Porto Velho – RO, e condenou
a embargada
nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Os primeiros embargantes opuseram Embargos de Declaração alegando obscuridade em relação quem seria a embargada responsável pelo ônus da sucumbência, os quais foram acolhidos para esclarecer que apenas Maria Sonia deve arcar com esse encargo (Id 218701809-pág. 01/04).

Apesar do acolhimento do referido recurso, interpuseram Apelação, arguindo que a juíza
a quo
desconsiderou o princípio da causalidade previsto no art. 85 do CPC e súmula n. 303 do STJ.

Requerem a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da patrona dos ora recorrentes.

Apelação de MARIA SONIA CASTRO BRANCO:

A recorrente Maria Sonia Castro Branco alega que a sentença foi proferida em confronto com as decisões contidas nos processos principais e suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aduzindo que deve ser realizada audiência de instrução e julgamento.

Afirma que jamais autorizou a venda dos lotes que eram da Plano Incorporadora e Construtora Ltda e do
de cujus
José Maria Branco em razão de acordo de Partilha Amigável entre todos os herdeiros.

Requer o sobrestamento das ações de embargos de terceiro em relação aos processos principais
(prestação de Contas 0018190-22. 2011.8.11.0041 e 003767-52.2014.8.11.0041).

Requer a redução dos honorários sucumbenciais para R$5.000,00.

Contrarrazões no Id 218701808 - Pág. 1/5.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – cerceamento de defesa diante da não realização de audiência de instrução e julgamento.

De acordo com o art. 355, I, do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando, tratando-se a questão de mérito unicamente de direito, ou sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que

"Os princípios da

livre

admissibilidade da prova e da persuasão

racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute

necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas

consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).

Na hipótese, a prova testemunhal pretendida pelo apelante não é cabível neste processo, mas nos autos principais, e também não pode ser comprovado apenas por oitiva de testemunha

Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O ora apelado opôs os Embargos de Terceiro contra os recorrentes afirmando que adquiriu da empresa PLANO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, localizado em Porto Velho-RO, os lotes de terras descritos na inicial.

Disse que em razão da propositura da ação cautelar inominada no 0003767- 52.2014.811.0041, recaiu sobre os referidos imóveis inscrição de indisponibilidade, e requereu o cancelamento desse registro, com a consequente comunicação ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Porto Velho/RO.

Afirmou que adquiriu os imóveis em 17-01-2011 e que eles deixaram de pertencer ao patrimônio da empresa Plano – Incorporadora e Construtora Ltda em 19878, quando foi vendido, conforme Termo de Transferência.

Na Apelação n. 0003767-52.2014.8.11.0041, de minha relatoria, foi mantida a indisponibilidade apenas dos imóveis encontrados no Estado de Rondônia em nome das empresas Agropecuária e Colonizadora Aliança Ltda. e Plano - Incorporadora e Construtora Ltda., e do

de cujus, José Maria Branco.

Ocorre que antes da propositura da Ação que deu origem à referida Apelação, não existia nenhuma restrição judicial ou administrativa sobre o bem objeto destes Embargos de Terceiro, cuja natureza é de ação de conhecimento, de rito especial sumário, em que pessoa estranha à causa intervém para que seja respeitado seu direito violado ou esbulhado por ato ou diligência autorizada pelo juiz.

A Súmula 84 do STJ enuncia o seguinte:

“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovida do registro”.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. Conquanto ausente o registro do ato translativo de propriedade, por meio de escritura pública, e perfectibilização de sua transmissão, restou comprovado o exercício da posse e a boa-fé do adquirente antes mesmo do ajuizamento da demanda executiva, impondo-se mantida a desconstituição da penhora. Exegese do artigo 1.046 do CPC e Súmula no 84 do STJ.

Precedentes do TJRS. RECURSO DESPROVIDO”. (TJRS, Apelação Cível n. 70065032062, Décima Sexta Câmara Cível, relator Eduardo Kraemer, julgamento em 6-10-2016).

Assim, os Embargos de Terceiro são plausíveis visto que opostos pelo apelado no intuito de defender a sua posse comprovada sobre o lote em questão.

Quanto ao ônus de sucumbência, devo ressaltar que não é caso de aplicação do Tema Repetitivo do 872 do STJ quando a herdeira da empresa promitente vendedora, no processo cautelar n. 0003767-52.2014.8.11.0041, diante da não prestação de contas, pleiteou e foi deferida a indisponibilidade dos bens do espólio administrados pelos embargados João de Castro Branco e Alda Martins Branco, bem como em nome das empresas AGROPECUÁRIA E COLONIZADORA ALIANÇA LTDA e da PLANO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.

Portanto, em observância ao princípio da causalidade, apenas Maria Sonia Castro Branco deve arcar com o ônus de sucumbência, conforme já definido na sentença proferida em Embargos de Declaração.

Em relação ao valor dos honorários advocatícios, não há falar em redução, pois foi fixado em 10% sobre o valor da causa (R$10.000,00).

Isso posto,
nego provimento a ambos os Recursos.
Majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, suspensa, porém a exigibilidade, por serem beneficiários da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024